Tribunal: TJDFT
Processo: 0718145-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718145-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS MAIS BARATO LTDA, TAYANE FERREIRA DA SILVA, CAMPEAO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ITAU UNIBANCO S.A. em face de COMERCIAL DE ALIMENTOS MAIS BARATO LTDA e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em Execução de Título Extrajudicial (processo n. 0721058-09.2024.8.07.0001), indeferiu o arresto pleiteado. A decisão, na parte impugnada, tem o seguinte teor: (...) II. Existem duas hipóteses legais de arresto: (i) aquele previsto no art. 830 do CPC e o (ii) arresto cautelar previsto no art. 301 do CPC. Inviável, no caso, o deferimento do arresto com fundamento no art. 830 do CPC, pois há nos autos endereços não diligenciados da parte executada, o que inviabiliza a citação por edital, consequência lógica deste arresto (art. 830, §1o, do CPC). Em outro giro, para deferimento do arresto cautelar, é necessário que estejam presentes os requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, consistentes na (i) plausibilidade do direito vindicado e na (ii) demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, muito embora haja demonstração da plausibilidade do direito autoral, já que se trata de execução fundada em título executivo extrajudicial, não consta dos autos a comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, razão pela qual também inviável a concessão do arresto sob este fundamento. Ante o exposto, indefiro, por ora, o arresto pleiteado pela parte autora. Intime-se. O Agravante aduz que a parte agravada possui o propósito de esvaziar o seu patrimônio para prejudicar credores. Alega que o arresto é a medida necessária para assegurar futura penhora e garantir o pagamento da dívida. Argumenta que a citação não é requisito para a constrição prévia do patrimônio do devedor e que, no caso, os requisitos para a concessão da tutela de urgência foram preenchidos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para ser determinado o arresto para localização e bloqueio de ativos financeiros. No mérito, requer seja reformada a decisão agravada. Decido. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo demonstrado. DO EFEITO SUSPENSIVO A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 1.019, inc. I do CPC. Na hipótese, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos mencionados. O arresto constitui medida excepcional, assecuratória de futura penhora e somente pode ser deferida quando preenchidos os pressupostos legais. Tratando-se de arresto cautelar de ativos financeiros, exige-se a demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos dos artigos 300 e 301 do CPC. No caso, não há indícios suficientes de que os Agravados estejam dilapidando o seu patrimônio com o fim de frustrar a satisfação do crédito, tampouco há prova concreta da alegada confusão patrimonial ou formação de grupo econômico fraudulento. Por outro lado, não houve ainda o esgotamento dos meios para localização dos executados, de modo que não é possível caracterizar o perigo de inutilidade do provimento jurisdicional futuro, conforme autoriza o art. 830 do CPC. Portanto, a ausência dos requisitos autorizadores do arresto impossibilita o deferimento da medida. Pelo exposto, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para ofertar resposta, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de maio de 2025 16:31:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador